Tribunal: STF
Processo: Rcl 84580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 42. Não ocorrência. Ausência de aderência. Decisão agravada. Base na paridade e na integralidade. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A análise da reclamatória recai sobre controvérsia acerca da revisão dos proventos de servidora inativa com fundamento na integralidade e na paridade, tendo a autoridade reclamada “determina[do] que eventual diferença deverá ser apurada considerando[-se] os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade, comprovando-se, em sede de cumprimento de sentença [,] (...) os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais”, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que não tem quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.